Tribunal: TJPA
Processo: 0801542-88.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801542-88.2024.8.14.0074

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP) AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE (SÚMULA 444/STJ) E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade quando as vítimas já possuíam conhecimento prévio do acusado; ii) analisar se o conjunto probatório, centrado nos depoimentos das vítimas, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado, mesmo sem a apreensão da arma ou dos bens subtraídos; e iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração da personalidade com base em ações penais em curso e a ocorrência de erro material no cálculo das majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é afastada. A jurisprudência do STJ excepciona a obrigatoriedade do rito do art. 226 do CPP quando há conhecimento prévio entre vítima e agressor. No caso, o réu prestou serviços na residência das vítimas por dias, o que tornou o reconhecimento seguro e baseado em múltiplos fatores (voz, compleição física, rosto e vestimenta), afastando o risco de erro.

4. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando firme, coerente e corroborada por detalhes específicos, como o reconhecimento da bota de serviço do réu. A versão defensiva mostrou-se isolada e inverossímil.

5. A não apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante, que pode ser comprovada pelo depoimento seguro da vítima, conforme jurisprudência consolidada.

6. A dosimetria foi revista de ofício para decotar a valoração negativa da personalidade, em observância à
Súmula 444 do STJ
. Houve, ainda, a correção de erro material no cálculo das causas de aumento, resultando no redimensionamento da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do ato de reconhecimento quando a vítima já possuía conhecimento prévio do autor do delito, tornando a identificação segura e corroborada por outros elementos de prova. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e rica em detalhes, assume especial relevância probatória e é suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo quando a versão defensiva se apresenta isolada e desprovida de suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 444 do STJ;
STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, j. 19/09/2023, SEXTA TURMA,

DJe 21/09/2023; STJ - AgRg no HC: 837319 GO 2023/0238070-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, j. 20/05/2024, QUINTA TURMA, DJe 24/05/2024; STJ - AgRg no HC: 845983 SP 2023/0285691-6, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j.: 19/08/2024,

SEXTA TURMA, DJe 22/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
WELLINGTON DA

SILVA VIANA
, por intermédio de advogada particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 11 (onze) anos e 09 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
Denúncia
(ID 26065921), no dia 08/05/2024, por volta de 10h, na Travessa Porto, bairro Piçarreira, município de Tailândia, Wellington da Silva Viana, em concurso com indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teria subtraído das vítimas Marcilene Moura Tavares e Elias da Cunha Tavares dois aparelhos telefônicos LG 62, um aparelho celular Redmi 13C, um relógio de pulso e a quantia de R$ 800,00 em espécie.

Consta que, na manhã dos fatos, as vítimas estavam em sua residência quando foram surpreendidas pela chegada do acusado em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa. O acusado teria exibido a arma de fogo, anunciado o assalto, rendido as vítimas ao chão e exigido informações sobre a localização do dinheiro, enquanto o comparsa vasculhava o imóvel em busca de objetos de valor. Após a subtração, ambos teriam fugido do local. As vítimas reconheceram o acusado pelo rosto e pela voz, afirmando que ele já havia realizado serviços de reparo em móveis da casa.

A peça acusatória também registra que Renato de Jesus Ferreira, funcionário da empresa na qual o acusado presta serviços, informou que Wellington passou a manhã em atividades externas, utilizando a motocicleta da empresa (Honda Fan, cor preta), retornando ao estabelecimento por volta de 11h50min. Por sua vez, Lidiane da Silva Feitosa, irmã do acusado, afirmou que ele teria ido almoçar em sua residência acompanhado de um amigo, cuja identidade não soube precisar.

Interrogado, o denunciado negou a prática delitiva.

Diante dos fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante, requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 26065922, foi recebida a denúncia em 15/07/2024;

Em ID 26065967, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/12/2024;

Em
Sentença
, ID 26065987, o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
Wellington da Silva Viana,
nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

Em suas
razões recursais
, ID 27685592, a defesa suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual do reconhecimento pessoal, em que não foi observado o que contempla o artigo 226, incisos I e II do Código de Processo Penal. No mérito, postulou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
, ID 28391100, o Ministério Público se manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, ID 30694753, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP:

Neste particular, a defesa sustenta a nulidade do processo, pois o reconhecimento do apelante não teria observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque não merece ser acolhida, pelos argumentos a seguir demonstrados.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha firmado o entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são obrigatórias e não mera recomendação (STF -
RHC 206846
; STJ -
HC 598.886/SC
), a situação dos autos apresenta uma peculiaridade que afasta a nulidade arguida.

O procedimento de alinhamento de suspeitos visa a mitigar os riscos de um reconhecimento falho quando a identificação se baseia em um contato breve e traumático com um agressor desconhecido. No presente caso, as vítimas
já conheciam o apelante
. Conforme declarou a vítima Marcilene Moura Tavares, o réu prestou serviços em sua residência por três dias consecutivos, período no qual mantiveram contato e conversaram.

Dessa forma, o ato de reconhecimento não partiu do zero, mas sim da confirmação da identidade de uma pessoa com quem as vítimas já tinham familiaridade. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, em tais circunstâncias, a inobservância do rito do art. 226 não gera nulidade, pois o reconhecimento é corroborado por um conhecimento prévio.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO . RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1.
O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal . 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo . O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (Grifei)

As vítimas foram categóricas ao reconhecer o apelante não apenas por um traço, mas por um conjunto de fatores: a voz, a compleição física (magro e alto), e parte do rosto (olhos, nariz e boca), pois a viseira do capacete estava levantada. Tais elementos, somados ao conhecimento prévio, conferem alta segurança à identificação.

O depoimento judicial da vítima
Elias da Cunha Tavares
(ID 26065969) é a peça central para afastar a irregularidade apontada pela defesa. A situação dos autos difere substancialmente dos casos em que a estrita observância do art. 226 do CPP é exigida, pois não se tratava de identificar um agressor completamente desconhecido, visto em uma situação fugaz e traumática. Ao contrário, a vítima já possuía familiaridade com o apelante, que, conforme relatado,
"ficou dois dias fazendo serviço para eles"
.

Essa convivência prévia permitiu um reconhecimento que não se baseou em uma única característica, mas em um conjunto de fatores que, somados, conferiram um elevado grau de certeza à identificação. A vítima declarou que, embora o assaltante estivesse de capacete, foi possível reconhecê-lo de forma inequívoca, pois
a viseira estava levantada
, permitindo a visualização do rosto. A identificação foi imediatamente corroborada pela
voz
, descrita como "idêntica" à do prestador de serviço, pelo
porte físico
e por um detalhe crucial e específico: o uso da
"mesma bota"
de trabalho. Portanto, o ato questionado não foi um mero reconhecimento de um suspeito, mas a
confirmação da identidade de uma pessoa já conhecida
que praticava o delito, o que confere especial robustez à prova e afasta a nulidade arguida.

De forma ainda mais contundente, o depoimento da vítima
Marcilene Moura Tavares
(ID 26065970) não apenas corrobora integralmente a versão de seu esposo, mas também adiciona detalhes cruciais que solidificam a prova da autoria. Ela narrou que o apelante esteve em sua residência por
três dias consecutivos
prestando um serviço, o que lhe permitiu familiarizar-se com sua aparência, voz e compleição física.

Segundo seu relato, o reconhecimento foi instantâneo, ocorrido "na hora que entrou", poucos minutos após o pagamento. A vítima expressou sua surpresa inicial ao pensar que ele poderia ter "esquecido o capacete", uma reação que denota a certeza imediata de que se tratava da mesma pessoa. A identificação foi multifacetada, baseada no "porte físico magro e a altura", na voz, ouvida de perto enquanto o réu a mantinha sob a mira de uma arma, e no rosto, visível pois "a viseira do capacete estava levantada".

De maneira decisiva, a vítima forneceu um detalhe específico e de alta credibilidade: embora o apelante tivesse trocado de roupa, usando bermuda e outra camisa, ele calçava a
mesma bota
de serviço. Ela pôde observar tal pormenor pois, ao ser forçada a deitar no chão, "olhava diretamente para os pés dele". A riqueza de detalhes e a coerência interna de seu testemunho, que se alinha perfeitamente ao de seu esposo, formam um pilar probatório robusto, incompatível com a tese de erro ou dúvida sobre a autoria do crime.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Por tais motivos, rejeito a tese preliminar em epígrafe

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, tese que não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão solidamente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

As vítimas, tanto em sede policial quanto em juízo, apresentaram relatos firmes,

coerentes e ricos em detalhes. Descreveram que, poucos minutos após o pagamento pelo serviço, o apelante retornou com um comparsa e anunciou o assalto. A vítima Marcilene, em seu depoimento judicial, forneceu um detalhe crucial: enquanto estava no chão, olhava para os pés do assaltante e reconheceu a mesma bota de serviço que ele usara nos dias anteriores. A mudança de roupa (calça por bermuda e uma camisa por cima) foi percebida, mas não impediu a identificação segura.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando amparada por outros elementos, como no caso em tela. A alegação defensiva de que as vítimas se enganaram não encontra respaldo. Pelo contrário, o reconhecimento foi imediato e convicto, justamente pela familiaridade que tinham com o agressor.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE. RECONHECIMENTO POR DEMAIS PROVAS NOS AUTOS PRODUZIDAS EM JUÍZO . PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada . II - Recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento aos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Tal entendimento, contudo, não é aplicável de forma irrestrita, em especial na existência de demais provas, sendo certo ainda que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova. Precedentes . III - No caso dos autos, o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. Toda a dinâmica peculiar dos fatos foi devidamente corroborada pelo conjunto probatório produzido em juízo, inclusive a palavra do policial que acompanhou tudo, da própria vítima e das demais testemunhas. IV -
Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Precedentes
. V - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 837319 GO 2023/0238070-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) (Grifei).

Ademais, a versão apresentada pelo réu, de que o crime teria sido cometido por terceiros e que um parente da vítima estaria envolvido, mostra-se fantasiosa e desprovida de qualquer lastro probatório.

É imperioso ressaltar, que a não apreensão da arma de fogo e dos bens subtraídos não é suficiente para desacreditar a acusação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo pode ser comprovada pela palavra da vítima (STJ - AgRg no HC 845983 SP). Da mesma forma, a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse, sendo a recuperação dos bens irrelevante para a tipificação do crime.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA . ELEMENTO PROBATÓRIO APTO PARA ATESTAR O EFETIVO USO DO OBJETO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. DECISÃO MANTIDA . 1. No caso, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2.
Reitero que, conforme já esclarecido na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art . 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima e a descrição feita nos autos, como ocorreu no caso concreto
. 3. No mais, reafirmo que, tendo entendido o Tribunal de origem que a arma utilizada não era o simulacro apresentado pela defesa, rever tal conclusão demandaria análise fático-probatória, incabível na via eleita. 4 . Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 845983 SP 2023/0285691-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (Grifei)

Portanto, a análise conjunta das provas não deixa margem para a dúvida razoável que autorizaria a absolvição. Os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, detalhados e seguros ao apontarem o apelante como autor do delito com base em um conjunto de características, voz, compleição física, rosto e, notadamente, o detalhe específico da bota de serviço, que só poderiam ser conhecidas em razão do contato prévio e prolongado.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu mostra-se isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore. Nesse cenário, onde a prova acusatória é sólida e coerente, e a tese defensiva é frágil, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, que exige dúvida fundada e razoável, e não mera conjectura. A certeza moral da autoria, necessária para o édito condenatório, encontra-se devidamente estabelecida, sendo a manutenção da condenação a medida de rigor que se impõe.

DA DOSIMETRIA DA PENA – ANÁLISE DE OFÍCIO

Ainda que a defesa não tenha se insurgido especificamente contra a dosimetria da pena, verifico a existência de flagrantes ilegalidades na sentença que merecem ser corrigidas de ofício. A correta aplicação da pena é matéria de ordem pública e, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, impõe-se a este Tribunal o dever de reanalisar a dosimetria para afastar qualquer coação ilegal à liberdade do apelante.

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
exasperou a pena-base valorando negativamente a
culpabilidade
e a
personalidade
do agente. A valoração da culpabilidade, em razão da premeditação e do conhecimento prévio das vítimas, mostra-se idônea e deve ser mantida.

Contudo, a valoração negativa da
personalidade
com base em "diversas anotações em sua certidão de antecedentes" e "ações em curso" contraria frontalmente o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda expressamente tal prática. Assim, agindo de ofício, afasto a valoração negativa desta circunstância judicial. Redimensiono, portanto, a
pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, mantendo apenas o desvalor da culpabilidade.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na
terceira fase
, verifico a ocorrência de erro material no resultado aritmético da incidência sucessiva das majorantes do art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, ambas do Código Penal. Embora o magistrado sentenciante tenha procedido de forma correta ao aplicar as frações cumulativas, o quantum final indicado na sentença não corresponde ao cálculo matematicamente exato das frações de 2/3 e 1/3 sobre a pena intermediária, impondo-se a retificação de ofício.

Assim, partindo da pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e aplicando-se sucessivamente as frações de 2/3 (emprego de arma de fogo) e de 1/3 (concurso de pessoas), a reprimenda final resta fixada em
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025